Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602465-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0602465-11.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÃO 2022 - RICARDO ALBERTUS ZAMPIER-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (EMBARGANTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796302
29/01/2024
15:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.132

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602465-
11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
ADVOGADO: RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO - OAB/PR74241
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
EMBARGANTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
ADVOGADO: RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO - OAB/PR74241
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
A L E G A Ç Ã O D E O M I S S Ã O . E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
Num. 43796302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI (id. 43741592), em face do v. acordão nº 62.633, que recebeu a seguinte
ementa (id. 43739189):

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DESPESA OMITIDA COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO CUSTEADA COM
" O U T R O S
R E C U R S O S " .
P E Q U E N O
V A L O R .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS NA
PARCIAL QUE CORRESPONDE A 44,20% DAS DESPESAS
TOTAIS. IRREGULARIDADE GRAVE. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA PRE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS

1. A diferença de R$ 1.500,00, que equivale a 0,98% dos
recursos totais da campanha, entre o valor da contratação de
impulsionamento realizada junto ao Facebook e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha,
que deve ser recolhida ao partido político por ser oriunda da
conta "Outros Recursos".

2. A realização de gastos não informados na prestação de
contas parcial referente a 44,20% do total de despesas
configura irregularidade grave, porque obsta a fiscalização
concomitante. Precedentes desta Corte.

3. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual
desvio de finalidade, obtidos mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da administração
pública, não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de
contas.

4. Desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento de sobras de campanha ao partido político.

Num. 43796302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de contradição, ou, ainda,
a ocorrência de omissão na decisão embargada. Argumenta que este TRE/PR concluiu
que pelo fato de o embargante não ter apresentado as notas no momento da prestação
de contas parcial, tratava-se de omissão de gastos os quais ensejariam a determinação
de devolução de valores. Nessa perspectiva, afirma que a justificativa apresentada
padece de vício de contradição, na medida em que determina a devolução de valores
com base na justificativa que enseja tão somente a desaprovação. Sustenta que o
candidato esclareceu e comprovou que as referidas contas não foram omitidas, tendo em
vista constarem na prestação de contas do doador e do recebedor.

Requer que os embargos declaratórios sejam acolhidos/providos, com
necessários efeitos modificativos, para a finalidade de que este Tribunal reforme seu
entendimento anterior, por meio de manifestação expressa acerca da questão acima
apresentada. Na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, ainda assim, que os
presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos/providos, com o
objetivo de que esta Corte manifeste- se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a decisão aclarada passe a refletir a solução jurídica do caso
concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43761033), afirmando, em resumo,
que não houve omissão ou contradição na decisão embargada, e o que pretende o
embargante é rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração. Ao final,
manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
(id.43741592), em face do v. acordão nº 62.633, comportam conhecimento.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 16/10/2023 (ID 43740944
– segunda-feira), verifica-se que os embargos de declaração foram apresentados no
mesmo dia da publicação – em 16/10/2023 - de forma que são tempestivos.

Presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.

No mérito, ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.
Num. 43796302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii. Da omissão e contradição

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

Pontuou a parte embargante que esta Corte Eleitoral teria incorrido em
contradição ao determinar o recolhimento de valores pelo embargante quando a
irregularidade em questão ensejaria tão somente a desaprovação das contas.

Ocorre que o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
não decorreu da omissão da parcial – que gerou a desaprovação das contas, mas da
ausência de apresentação de nota fiscal referente a gasto com Facebook pagos com
recursos privados, proveniente da conta Outros Recursos, senão veja-se:

I.i. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais -
Impulsionamento de conteúdo

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item 3.2 “d”, que
há uma divergência entre no total de gastos com serviços de
impulsionamento de conteúdo da plataforma Facebook com
recursos da campanha, da conta de "Outros Recursos“, no valor
total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em que pese devidamente intimado, o prestador não se manifestou
Num. 43796302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

(id. 43673087).

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação
do serviço de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo
utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, conforme previsão expressa da
Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados
gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados,
mas não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra
de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido
Político, a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de
campanha os créditos contratados e não utilizados relativos ao
impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]
Num. 43796302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos,
sendo que o parecer técnico indicou que foram emitidas pelo
Facebook as notas fiscais nº 50614718, no valor de R$ 12.380,10 e
nº 49360446 no valor de R$ 1.019,90, totalizando R$ 13.400,00,
não havendo informação sobre a utilização de R$ 1.500,00.

Portanto, trata-se efetivamente de uma omissão, haja vista que
a despesa foi realizada e não houve o respectivo lançamento.
Todavia, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
representa 0,98% dos recursos totais da campanha, e, nos
termos da jurisprudência desta Corte, poderia autorizar a
aprovação com ressalvas das contas, em face do princípio da
razoabilidade.

Por outro lado, não se tratando de irregularidade única e exclusiva,
será sopesada conjuntamente com as demais irregularidades
encontradas na contabilidade do prestador.

No entanto, o saldo remanescente no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) deve ser considerado sobra de campanha,
a ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, §
2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019, conforme já decidido por esta Corte Eleitoral
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

(...)

II.i. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial

(...)

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época no valor de R$ 64.095,74,
o que corresponde a 44,20% do total de gastos.

Como se vê, seja em valor absoluto ou em percentual, há
relevância na referida omissão, o que, aliada à ausência de
justificativa por parte do prestador, impõe a desaprovação das
contas, eis que os valores se encontram fora das balizas
fixadas pelo C. TSE para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 43796302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

Logo, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não foi a
divergência entre no total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma Facebook com recursos da campanha, da conta de "Outros Recursos“, no
valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que ensejou a desaprovação das
contas, mas a relevância dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial (item II.i)

Assim, na decisão embargada restou claro que o recolhimento do montante
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao partido teria o condão de gerar mera ressalva
as contas, o que não obstava a necessidade de seu recolhimento, nos termos do art. 35
c/c o art. 50, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

O que levou efetivamente à desaprovação das contas foram as omissões na
prestação de contas parcial que totalizaram R$ 64.095,74, o que corresponde a 44,20%
do total de gastos.

A despeito da declaração de tais gastos na prestação de contas final, a
orientação desta Corte Eleitoral é uníssona no sentido de que o percentual de omissão na
prestação de contas parcial se revelou demasiadamente alto, comprometendo a
fiscalização concomitante das contas, de forma que se caracterizou em vício grave, apto
a conduzir à desaprovação das contas do candidato.

Como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da impugnação
apresentada (ID.43761033), pretende a parte rediscutir a matéria, em razão de seu
inconformismo com a decisão, uma vez que não houve qualquer omissão e contradição
no caso em análise.

Portanto, é o caso de conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito provimento aos embargos de declaração
opostos por RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602465-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
Num. 43796302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58

EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI DEPUTADO ESTADUAL,
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI - Advogados dos EMBARGANTES: ALEXANDRE HORNUNG
AYRES DE MELLO - PR67714, RAFAEL SERRA HOELDTKE PUPO - PR74241, ALINE
MARQUES DE ANDRADE - PR0071887.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.01.2024

Num. 43796302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915003981300000042754101
Número do documento: 24012915003981300000042754101
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:18:58